Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704671-60.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIS MARIA CAVALCANTE SILVA APELADO: CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EDIS MARIA CAVALCANTE SILVA contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP, julgou procedente o pedido inicial. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de ID 53493789 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça. A Recorrente, todavia, se manteve inerte. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, não há nenhum indicativo de que a Apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Pelo contrário, está patrocinada por advogado particular e, sequer, colacionou aos autos sua declaração de hipossuficiência. Assim, indefiro a concessão do benefício legal. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator